Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-48.2025.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004641-48.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CASSIO ALISTON SILVA SOUZA - CPF: 027.540.001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1004641-48.2025.8.11.0004

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

APELADO:
CÁSSIO ALISTON SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1004641-48.2025.8.11.0004,
ajuizada em face de
CÁSSIO ALISTON SILVA SOUZA
, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Em que pese os termos da douta sentença, o entendimento jurisprudencial do STJ é favorável à tese da Apelante, reconhecendo a validade da notificação que retorna com status “não procurado”, em razão do princípio da boa-fé objetiva, exigindo apenas a comprovação de que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço do contrato. Por primeiro, importante ressaltar o recente entendimento consolidado pelo egrégio STJ, no precedente qualificado nº 1.132, nos autos do RESP nº 1951888/RS, que foi afetado pela Lei nº 11.672/2008 - Lei dos Recursos Repetitivos, no qual foi firmada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Diante disso, sem mais delongas, é inquestionável que constituição em mora está devidamente comprovada nos autos, mediante a remessa da missiva ao endereço do contrato firmado entre as partes, independentemente do resultado do aviso de recebimento”
(sic).

Defende que
“Mesmo que assim não fosse, em que pese o despacho de ID: 104126528, o entendimento jurisprudencial do STJ é favorável à tese da Requerente, reconhecendo a validade da notificação que retorna com status “endereço insuficiente”, em razão do princípio da boa-fé objetiva, exigindo apenas a comprovação de que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço do contrato. Em recente Acórdão do STJ, por unanimidade, a 3ª Turma de Direito Civil declarou a validade de notificações encaminhas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado. O fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor que deixou de informa r qualquer alteração de domicílio indicado”
(sic).

Enfatiza que
“Não resta dúvida, portanto, de que estão presentes todos os requisitos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, já que a Apelante demonstrou amplamente a existência do contrato, o inadimplemento quanto ao mesmo, comprovando a mora, ante a notificação extrajudicial judicial expedida por “aviso de recebimento”, dirigida ao endereço atualizado do devedor, de modo a ensejar o desfazimento da avença, nos termos da cláusula resolutória”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] seja o presente recurso de apelação CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a e revertendo o julgamento, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos”
(sic).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angulação processual na origem.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 304766385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
1. Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento do
DECRETO-LEI 911/69
, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
GAZIN LTDA em face de
CASSIO ALISTON SILVA SOUZA
, todos qualificados nos autos, tendo como objeto o barco Marca: FLASH BASS 600 Modelo: BARCO ULTILITARIO EM ALUMINIO Cor: AZUL e um equipamento Marca: MERCURY, Modelo: MOTOR DE POPA 2 T, Cor: PRETA e Número de série: 0N420982.

2. Em decisão anterior, foi determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do requerido, tendo em vista que a notificação enviada retornou com a anotação “não procurado”.

3. A parte autora, por sua vez, se limitou a insistir que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, defendendo que a constituição em mora está devidamente caracterizada à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132 (REsp 1951888/RS).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Na hipótese, vislumbra-se que o autor foi devidamente intimado para emendar a petição inicial, todavia, não regularizou os mencionados pontos na decisão de emenda à petição inicial, e em virtude disso, é medida de rigor o indeferimento da inicial, consoante dispõe o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do CPC.

5.. A constituição em mora do requerido configura pressuposto essencial para o regular desenvolvimento do processo de busca e apreensão. No caso, a devolução da notificação com o registro “não procurado” revela ausência de diligência eficaz para constituição válida em mora.

[...]

6. Diante disso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, ante a ausência de constituição em mora da requerida.

DISPOSITIVO.

7. Diante do que foi exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC/2015 e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015.

8.
CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.
DEIXO
de fixar
HONORÁRIOS,
vez que sequer houve a formação da relação processual.
”
(Id. 302735434)

Pois bem. A controvérsia cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de comprovação da mora da parte devedora fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença.

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora da parte devedora através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a anulação da sentença de piso para fins de regular processamento.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
”
(N.U 1003200-48.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA 1.132 STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual em atenção ao Tema 1.132 do STJ.
”
(N.U 1001166-73.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença de piso, e determinar o retorno dos autos a origem para regular procedimento do feito.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025